Tribunal: TJES
Processo: 5004157-54.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004157-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA OLIVEIRA PERIM MONTEIRO
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004157-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LARISSA OLIVEIRA PERIM MONTEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE SARGENTO. PROCESSO SELETIVO CHS 2019. DESISTÊNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução ajuizada por
LARISSA OLIVEIRA PERIM MONTEIRO
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que foi preterida na promoção para 3º Sargento do CBM ES, sendo sua vaga ocupada por um militar em situação irregular. Busca, assim, seja retificada sua promoção, bem como o ressarcimento da diferença de subsídio entre Cabo e 3º Sargento CBM ES.

Em contestação (ID 10692209), o requerido informa que a autora desistiu formalmente do processo seletivo CHS 2019, não havendo que se falar em preterição.

A sentença (ID 10692688) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10692699), informando que estaria dentro das 52 vagas disponíveis, motivo pelo qual houve preterição indevida.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10692702), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Não vejo motivos para reformar a r. sentença. Conforme consta na ficha funcional da recorrente, a mesma desistiu de participar do Processo Seletivo CHS/2019, conforme se infere do ID 10692212, a seguir transcrito:

“Venho através desta solicitar a Vossa Senhoria o meu desligamento de certame do CHS 2019, por motivos pessoais, inclusive de saúde, no qual irá impedir meu rendimento em algumas etapas do referido concurso.

Sendo assim, ciente que estou abdicando da possível promoção no momento, peço meu desligamento e a desobrigação de realizar a prova no dia 11.08.2019”.

Ou seja, se a própria autora solicitou seu desligamento do certamente não pode alegar qualquer tipo de preterição, até porque, seria incompatível sua alegação, o que foi brilhantemente explanado pelo magistrado de piso.

Além disso, observo ainda que em momento algum a recorrente rebateu o referido argumento em recurso, limitando-se a alegar que estaria dentro das vagas disponíveis (total de 52). Concluo, assim, pela regularidade do procedimento adotado pelo ente estadual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)